Tribunal: TJSP
Processo: 1003924-52.2023.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material e contradição. Ausência. Vício de contradição que se refere aos termos da própria decisão, e não em relação às provas dos autos ou ao entendimento da parte. Pretensão que se revela meramente infringente de rediscussão do julgado, o que não se admite. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa aos artigos de lei invocados pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material e contradição. Ausência. Vício de contradição que se refere aos termos da própria decisão, e não em relação às provas dos autos ou ao entendimento da parte. Pretensão que se revela meramente infringente de rediscussão do julgado, o que não se admite. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa aos artigos de lei invocados pela parte.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.